Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-88.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Copropriedade decorrente de herança. Sentença de procedência da ação principal e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré. Usucapião. Descabimento. Autora que é coproprietária do bem. Direito potestativo. Exercício regular de direito. Realidade fática que não tem o condão de obrigar os autores a manter a copropriedade indefinidamente. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Copropriedade decorrente de herança. Sentença de procedência da ação principal e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré. Usucapião. Descabimento. Autora que é coproprietária do bem. Direito potestativo. Exercício regular de direito. Realidade fática que não tem o condão de obrigar os autores a manter a copropriedade indefinidamente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.